Tribunal: TJDFT
Processo: 0744730-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO INOMINADO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. ATUAÇÃO COMO ALFABETIZADOR NÃO COMPROVADA. INCORPORAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme estabelece o CPC, “[a] parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer” (art. 1000).
2. Nas razões do recurso inominado, o Distrito Federal reconhece expressamente a procedência parcial do pedido: “considerando apenas os períodos 13/03/91 a 30/04/91 e de 20/02/06 a 10/02/08, trabalhado como professora regente alfabetizadora, depreende-se que a servidora faz jus à incorporação de 7,2% (12 anos) da Gratificação de Atividade de Alfabetização GAA, conforme legislação vigente” (ID 68978863 - Pág. 5 e 6).
3. A concordância expressa do réu com parte do pedido da autora induz a preclusão lógica do recurso em relação aos períodos 13/3/91 a 30/4/91 e 20/2/06 a 10/2/08.
4. Nesse sentido: “2. A preclusão lógica impede a rediscussão de matérias previamente aceitas pela parte”. (Acórdão 1946831, 0705202-08.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.)
5. Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
6. A GAA visa premiar o professor que alfabetize crianças, jovens e adultos no exercício diário de regência de classe, em processo constante, sequenciado e contínuo no decorrer do ano letivo, de forma específica e direcionada à alfabetização.
7. Em relação aos períodos de 22/05/91 a 30/06/91, 30/08/91 a 20/12/91 e 05/03/92 a 30/05/92, a declaração ID 68978845 - Pág. 27 é silente quanto às atividades específicas realizadas no Centro de Ensino do SESI. Se não há comprovação de que a autora atuou exclusivamente em séries de alfabetização no período pleiteado, não faz jus à incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria.
8. Recurso não conhecido em relação aos períodos de 13/03/91 a 30/04/91 e de 20/02/06 a 10/02/08. Em relação aos períodos de 22/05/91 a 30/06/91, 30/08/91 a 20/12/91 e 05/03/92 a 30/05/92, recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente a pretensão de incorporação da GAA. Relatório em separado.
9. Sem custas ou honorários.